Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731631-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA PAULA GARCEZ DE CARVALHO APELADO: DORIS MAGDA TAVARES GUERRA, DORA GADDA DE ANDRADE D E C I S Ã O Com fulcro nos artigos 998, caput, e 999, do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação interposto por VANESSA PAULA GARCEZ DE CARVALHO em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do pedido contido no id 33931149. Haja vista o não julgamento do recurso, julgo prejudicado o pedido, nas contrarrazões de id 33591376, de fixação de honorários advocatícios. Até porque, em tese, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” (art. 85, §10, CPC), podendo ensejar em uma inadequada reformation in pejus. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora